Tribunal: TJSP
Processo: 1510677-73.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Absolvição – Inviável - Materialidade e autoria sobejamente demonstrados - Réu preso em flagrante na posse do veículo produto de crime, com sinal identificador adulterado - Conjunto probatório uníssono a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do auto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Absolvição – Inviável - Materialidade e autoria sobejamente demonstrados - Réu preso em flagrante na posse do veículo produto de crime, com sinal identificador adulterado - Conjunto probatório uníssono a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do auto encontrado em seu poder e também quanto a adulteração - Depoimentos de testemunhas policiais coerentes e seguros - Versão exculpatória isolada que não convence. Conduta típica - Dolo evidenciado - Responsabilização inevitável, pelos dois delitos. Condenação mantida. Dosimetria – Pena Base fixada beneficamente no mínimo legal – Intermediária – Exasperada a pena moderadamente pela reincidência – Etapa final, sem alterações. Reconhecimento de concurso formal de delitos na origem. Regime inicial fechado correto ao réu reincidente. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, inviáveis pela quantidade de pena imposta. Custódia necessária para manutenção da ordem pública e evitar reiteração criminosa. Recurso improvido.